Tribunal: TJSP
Processo: 9001471-63.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001471-63.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MARCELO
AUGUSTO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por MARCELO
AUGUSTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 9001471-63.2019.8.26.0637
&
VOTO No 40573
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9001471-63.2019.8.26.0637
AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS
AGRAVADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE TUPÃ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PAULO GUSTAVO FERRARI)
O Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca
de Tupã, nos autos de Execução Criminal no 928.378, reconheceu como
devidamente comprovada a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo
condenado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS, no dia 04.06.2018,
consistente em desobediência, como prevista nos art. 50, VI, da Lei de
Execução Penal e, em consequência declarou a perda de 1/3 de eventuais dias
remidos anteriores à aludida falta e a interrupção do lapso temporal para fins
de progressão de regime (fls. 31/v.).
Inconformado, MARCELO AUGUSTO interpôs o presente
Agravo em Execução, alegando ser caso de absolvição, por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para infração
disciplinar de natureza média ou leve, a perda mínima dos dias remidos
declarados perdidos e a não interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime (fls. 33/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 9001471-63.2019.8.26.0637
&
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 40/45).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação,
assim como determinada a remessa dos autos a esta Instância (fls. 46).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 50/52).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Aos 04 de junho de 2018, por volta de 15h00, na Penitenciária
de Pacaembu, o Agravante, durante revista pessoal, quando estava retornando
do Fórum, não obedeceu às ordens dadas e se negou a adentrar em um dos
pavilhões habitacionais do referido estabelecimento prisional, alegando que
aguardaria no Pavilhão Disciplinar uma possível transferência, justificando,
assim, a instauração de Sindicância no 375/2018, para apuração da prática
de falta disciplinar de natureza grave, eis que teria infringido o art. 50, VI,
da Lei no 7.210/84, concluindo-se pela ocorrência da falta e sua
autoria (fls. 03/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 9001471-63.2019.8.26.0637
&
Primeiramente, insta consignar que, ao contrário da Apelação
Criminal que é um recurso amplo, o Agravo em Execução devolve à Instância
Superior o reexame da matéria, nos limites das Razões apresentadas, ou seja,
nos exatos termos do inconformismo.
No caso, pretende o Agravante seja absolvido da prática de falta
disciplinar de natureza grave praticada aos 04.06.2018, tendo em vista que
sua conduta não teve dolo.
A materialidade evidencia-se pela Comunicação de Evento
(fls. 04), Portaria (fls. 06), assim como pelos demais elementos do conjunto
probatório que confirmam a infração disciplinar.
No que diz respeito à autoria, o Agravante relatou que, no dia
dos fatos, encontrava-se em audiência no Fórum local e, ao retornar para a
unidade prisional, foi informado por um dos funcionários, sr. André, que não
mais retornaria ao pavilhão em que estava e que seria encaminhado ao
Pavilhão Disciplinar. Não soube dizer os motivos pelos quais foi
encaminhado “para o castigo” (fls. 14).
Os agentes de segurança penitenciária, Danilo Carlos dos Santos
e Elício dos Santos, foram uníssonos em seus depoimentos, aduzindo que,
durante procedimento de revista no Agravante, que se encontrava na gaiola
de desembarque, pois havia retornado de uma audiência no Fórum local, ele,
em ato de desobediência, afirmou que não mais voltaria a seu pavilhão
habitacional, alegando que permaneceria no Pavilhão Disciplinar até que
conseguisse uma remoção para outro lugar (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 9001471-63.2019.8.26.0637
&
Não há nos autos o menor indício de que os funcionários que
relataram os fatos tenham se unido para faltar com a verdade visando a
condenação de um inocente; nada aponta para um falso testemunho, devendo
mesmo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
O preso deve sujeitar-se às regras do presídio e ordens recebidas,
não podendo, por sua conta, recusar-se a não retornar ao pavilhão que antes
habitava, depois de retorno diante de trânsito externo, mesmo que optando
por inclusão em cela disciplinar até que seja removido, à seu pedido, do
estabelecimento penal
Conjunto
probatório
consistente,
a
responsabilidade
do
Agravante pela prática da falta disciplinar não pode mesmo ser afastada, já
que demonstrou que não vem absorvendo a terapia penal, tratando com
descaso as regras do estabelecimento prisional, consistindo, tal postura, um
verdadeiro perigo para a segurança e disciplina no sistema carcerário.
Ademais, a conduta do Agravante se enquadra perfeitamente no
quanto previsto no art. art. 50, VI e art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução
Penal, que é preciso ao estabelecer que desobediência constitui infração
disciplinar de natureza grave, não sendo possível sua desclassificação.
Como já destacado, o Agravante desobedeceu aos funcionários,
o que demonstra que não vem absorvendo a terapia penal, tratando com
descaso as regras do estabelecimento prisional, consistindo, tal postura, um
verdadeiro perigo para a segurança e disciplina no sistema carcerário, é que a
perda dos dias remidos deve ser estabelecida em seu grau máximo, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 9001471-63.2019.8.26.0637
&
1/3. E nem se alegue ausência de fundamentação, pois a r. decisão agravada é
um todo e várias foram as circunstâncias nela indicadas que justificam a
necessidade de maior rigor, com a perda máxima dos dias eventualmente
remidos anteriores à falta.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por MARCELO AUGUSTO DOS
SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)